Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707420-52.2024.8.07.0018 APELANTE: DANILO AUGUSTO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por DANILO AUGUSTO SILVA contra a sentença ID 61748379, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento, nominada Declaratória de Nulidade, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora apelados. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório da sentença, in verbis: Vistos etc. 1. Diante da documentação acostada aos autos, DEFIRO ao autor os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. INDEFIRO pedido de tramitação em segredo de justiça, pois ausentes os requisitos do art. 189 do CPC, aliado ao princípio constitucional da publicidade, que rege a Administração Pública (art. 37, caput). Anote-se. 3. Trata-se de ação de conhecimento ajuizado por DANILO AUGUSTO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, postulando concedida tutela de urgência para determinar a suspensão do ato ilegal de eliminação por toda causa de pedir, viabilizando a participação da requerente nas demais fases do certame. Esclarece que foi eliminada do concurso público para provimento de vagas no cargo de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC na forma do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Afirma que aprovada nas provas objetivas, subjetivas, teste físico e exame psicológico, bem como convocado para entrega dos exames médicos. Alega que foi divulgada a lista dos candidatos aprovados nos exames médicos, mas, para a surpresa da autora, foi considerada inapto pela junta médica do concurso, por alterações cardíacas e próteses cirúrgica. Sustenta que não tem próteses cirúrgicas, mas sim parafusos ortopédicos oriundos de uma cirurgia realizada na tíbia direita há 12 (doze) anos. Alega que é o caso da aplicação do Tema 1.015 de Repercussão Geral do STF, da violação ao edital e ofensa ao princípio da motivação. É o relatório. [...] O Juízo julgou liminarmente improcedentes os pedidos e condenou o autor ao recolhimento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa pelo deferimento da gratuidade da justiça. Nas razões recursais, o apelante relata que foi eliminado do concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF durante a etapa de Avaliação Médica, sob o fundamento de possuir prótese cirúrgica e alterações cardíacas. Ao final, formula os seguintes pleitos: [...] a) Nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI e do Enunciado no 09 do ENFAM, seja aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 1.015 – RE 886.131/MG – pois o Apelante demonstrou que o caso sob julgamento se ajusta ao precedente vinculante supremo invocado; b) Subsidiariamente, caso o precedente vinculante invocado – RE 886.131/MG – não seja seguido, que – nos termos do art. 489, § 1o, inciso VI do CPC e do art. 14, § 1o da RECOMENDAÇÃO no 134/22 do CNJ, esta e.Turma Cível realize o distinguishing para afastá-lo na decisão sobre a antecipação da tutela recursal e no acórdão que será prolatado; c) Nos termos do artigo 932, inciso II do CPC, a suspensão da eficácia do ato impugnado, Resultado da Avaliação Médica, e como consequência disso seja concedida a antecipação da Tutela Recursal para determinar aos Apelados que ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR PARTICIPAÇÃO EFETIVA E PLENA DO AUTOR EM TODAS AS DEMAIS FASES do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de soldado militar da Polícia Militar do Distrito Federal, incluindo-se nelas Curso de Formação caso a sua colocação permita a sua participação, e, ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até decisão de mérito; d) Seja decretada a nulidade da sentença, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV do CPC, julgando-se procedente o pedido para confirmar a antecipação da tutela recursal e declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o Apelante inapto na avaliação médica e, como consequência disso, seja determinada aos Apelados que adotem todas as medidas necessárias para nomear o Apelante no cargo de Soldado da PMDF caso a sua colocação permita a prática do ato; e) Subsidiariamente, caso o e.TJDFT entenda que não seja o caso da aplicação da teoria da causa madura, seja cassada a sentença recorrida e, como consequência disso seja determinado o retorno dos autos para origem para instrução e produção de provas. (ID 61748383). Preparo não recolhido diante do deferimento da gratuidade da justiça ao apelante na origem. O Instituto AOCP apresenta contrarrazões, nas quais pugna pela correção e fixação do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), vez que não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. Quanto ao mérito, requer o não provimento do recurso. O Distrito Federal também apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento da Apelação. A Procuradoria da Justiça oficia pela não intervenção. O Instituto AOCP informa que o resultado da avaliação médica foi alterado, tendo o apelante sido considerado aprovado e prosseguido nas demais fases do certame, o que implica em perda do objeto da demanda. Na ocasião, também consigna a necessidade de alteração do valor da causa para R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. Intimado para se pronunciar sobre a petição supracitada em até 5 (cinco) dias, em observância ao art. 10 do CPC (despacho ID 66901713), o apelante se manteve silente. O recorrente peticionou depois do transcurso do prazo supracitado requerendo a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários no importe de R$ 16.147,80 ou, subsidiariamente, em valor que leve em consideração todo o trabalho e zelo do advogado no caso em comento. Os apelantes foram intimados para se manifestar sobre esse novo pleito e para esclarecer se a alteração do resultado da avaliação médica decorreu de decisão administrativa ou daquela prolatada por este Relator nos autos da Petição Cível n. 0719560-75.2024.8.07.0000, a fim de lastrear a análise da tese de perda do objeto da presente Apelação Cível suscitada pelo Instituto AOCP na peça ID 61748401 (despacho ID 67445508). O Instituto AOCP informou que a anulação do ato administrativo e a reintegração do apelante ao certame foram atendidos de forma administrativa, consoante Edital publicado no dia 20/06/2024, no qual foi divulgada a alteração do resultado da fase de avaliação médica em razão da Recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal no 4/2024 - G3P/ML, passando o apelado a figurar como apto na referida fase (ID 67775474). O Distrito Federal sustentou a ocorrência da perda do objeto do presente recurso, pois [...] “o autor foi reintegrado ao certame conforme Edital no 107/2024 - DGP/PMDF, de 2 de maio de 2024 (160360505), e por recomendação do TCDF, na forma da representação no 4/2024 - G3P/ML, o resultado da avaliação médica foi alterado para APTO, conforme Edital no 130/2024 - DGP/PMDF, de 20 de junho de 2024 (160361544)”. (ID 67960834). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, diante da aprovação do apelante na avaliação médica em decorrência do cumprimento da Recomendação do TCDF, na forma da Representação no 4/2024 - G3P/ML, forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Quanto à alteração do valor da causa, razão não assiste ao Instituto AOCP, pois o objetivo do apelante era ser aprovado na referida etapa, prosseguir nas demais e ser nomeado no cargo em evidência, se classificado dentro do número de vagas, conforme expressamente requerido. Nessa linha, incabível a indicação do valor genérico de R$ 1.000,00, pois não observa as regras previstas nos arts. 291 e 292 do CPC.[1] Ante o exposto, não conheço a Apelação Cível por estar prejudicada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 1880703, 07108496120238070018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.